Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCESSO SELETIVO. EMPRESA PÚBLICA. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS NEGRAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. ALEGADOS VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado.
2.1. Até que se demonstre o contrário, o resultado do procedimento de heteroidentificação do candidato agravante está alinhado às disposições legais aplicáveis à espécie e à jurisprudência pátria (v.g., Lei federal no 9.784/99; Lei federal no 12.288/10; Lei federal no 12.527/11; Lei distrital no 6.321/19; Edital no 1 – Petrobrás/PSP RH 2023.2; STF, ADC 41/DF; etc.).
3. A verificação dos vícios apontados pela parte recorrente demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançáveis, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. RECURSO IMPROVIDO.